Tribunal: TJSP
Processo: 1005171-33.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Financiamento de veículo – Fraude – Negativação indevida do nome do autor-apelado – Teoria do risco profissional – Hipótese em que a apelante deveria ter conferido a documentação apresentada por falsário – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deve ser mantido – Recurso improvido."